Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702845-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MORVAN LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO MORVAN LOBO DE CARVALHO contra a decisão ID origem 164535397 – integrada pela decisão ID origem 179740349 –, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0713735-84.2023.8.07.0001, opostos em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ora agravada. Na decisão ID origem 164535397, o Juízo realizou o saneamento e a organização do processo e, entre outras questões, indeferiu o pedido de produção de prova pericial: Cuida-se de embargos à execução em fase de organização e saneamento. Com relação ao pedido do embargante da produção de prova pericial, calha sobrelevar que a cédula de crédito bancário é título executivo, sendo certo que aquela que aparelha a execução atendeu a todos os requisitos exigidos na legislação específica, trazendo em seu bojo informações claras a respeito de valores, percentuais dos encargos cobrados, sua forma de incidência e datas de pagamento com termo certo. Assim, espelha obrigação líquida, certa e exigível. E a memória de cálculos evidencia de modo claro, preciso e de fácil compreensão, a evolução do débito exequendo (Lei no 10.931/04, art. 28, §2o, inc. I), bem como veio acompanhada dos extratos demonstrativos da movimentação da conta bancária vinculada às operações, apontando os valores utilizados, as amortizações e os encargos cobrados. É quanto basta ao desenvolvimento válido e regular do processo. Quanto ao mais, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo nenhum vício a macular o processo, tampouco outras questões pendentes ou preliminares a serem enfrentadas. Em relação à distribuição do ônus da prova, este seguirá a regra do art. 373, incs. I e II, do CPC. Já atividade probatória diz respeito ao valor do débito. Nesse ponto, o embargado requereu o julgamento antecipado da lide, e o embargante a produção de prova pericial. Todavia, conforme dito, a dilação probatória é dispensável, pois a controvérsia versa sobre a legalidade das cláusulas contratuais e supostos valores cobrados a mais pela instituição financeira. Assim, são suficientes os documentos juntados, tais como a cédula de crédito, planilha de cálculos que contém os encargos cobrados e a respectiva evolução da dívida, além de outros elementos juntados pela embargante. Ou seja, o caso comporta julgamento do processo no estado em que se encontra (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, eis o seguinte precedente do Tribunal: [...] Portanto, não há lugar para produção de outras provas, diante dos fundamentos expedidos e peculiaridades do caso. Posto isso, rejeito o pedido de colheita de prova pericial. Logo que preclusa esta decisão, designe-se audiência de conciliação e, a seguir, enviem-se os autos ao 1o Núcleo Virtual de Conciliação e Mediação (art. 3o, § 3o, do CPC). Por fim, se não houver acordo, façam-se os autos conclusos para sentença. O requerente opôs Embargos de Declaração (ID origem 166136990), que não foram acolhidos (ID origem 179740349). Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a realização de prova pericial é indispensável para averiguar se a agravada está contabilizando juros de maneira linear, já que, à época da constituição do título executivo, a capitalização de juros era vedada. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e permitir a produção de prova pericial. Preparo recolhido (IDs 55282845 e 55282847). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi proferida em sede de Embargos à Execução, modalidade de defesa do executado que possui natureza jurídica de ação de conhecimento, dando origem a um novo processo[1]; não se trata, portanto, de um incidente processual no bojo dos autos da Execução de Título Extrajudicial, mas de um processo incidental, que instaura uma nova relação jurídica processual. Diante disso, não há que se falar na aplicação da ampla recorribilidade imediata das decisões interlocutórias previstas no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, já que, por se tratar de nova ação de conhecimento, os Embargos à Execução não se enquadram no conceito de “processo de execução” previsto naquele dispositivo. Inclusive, se todas as decisões proferidas nos Embargos à Execução fossem recorríveis por Agravo de Instrumento, não existiria razão para o art. 1.015, inciso X, do CPC, que prevê especificamente o cabimento do Agravo de Instrumento em face da decisão que “versa sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução”. Desta feita, o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas nos Embargos à Execução obedece às hipóteses previstas no rol dos incisos do caput do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC e, consequentemente, à taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. REGRA DE RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS DO ART. 1.015 DO CPC, CAPUT E INCISOS. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM A REGRA DE RECORRIBILIDADE DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Na linha do que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza de ação de conhecimento incidental dos embargos à execução, não há por que equiparar tal ação ao processo de execução, de modo a permitir a recorribilidade de toda e qualquer decisão proferida nos embargos com fundamento na cláusula de exceção (parágrafo único) do art. 1.015 do CPC. 2. Sendo o caso de decisão interlocutória proferida em embargos à execução, em que a fase cognitiva se resolve por sentença, as questões incidentais se submetem ao regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), e não ao disposto no parágrafo único desse dispositivo legal. 3. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. 4. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5. No caso em tela, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau em que indeferido o pedido de oitiva de testemunha, ou seja, questiona o indeferimento de produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. 6. Não há urgência na apreciação da realização da prova pleiteada, já que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 7. Para aplicação das penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação ou em relação à prática de qualquer das condutas previstas nos incisos do referido artigo. Na hipótese dos autos, ao menos por ora, não se evidencia o dolo da parte devedora/agravante na interposição do presente recurso. 8. Presume-se, até prova contundente em contrário, a boa-fé da parte recorrente, que, ao que parece, apenas buscou reverter os fundamentos da decisão recorrida, muito embora, sem êxito. 9. Recurso não conhecido. (Acórdão 1690732, 07356390320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ressalto, inclusive, que esse também tem sido o posicionamento adotado pelo col. STJ (REsp 1788769/RJ, AgInt no AREsp 1543256/SP e AgInt no REsp 1836038/RS). Feitos tais esclarecimentos, destaco que, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere a produção de prova pericial não comporta a aplicação da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo n. 988 do col. STJ). É que, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Desta feita, após a prolação da sentença, o agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da produção da prova requerida, isto é, caso seja vencedor, poderá considerá-la dispensável. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 761-762.